Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CULTIVO MEDICINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 8kg de entorpecentes, distribuídos em 59 porções, entre maconha, haxixe e skunk.
2. Presentes os requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cuja pena máxima supera 4 anos, sendo admissível a segregação cautelar.
3. O fumus comissi delicti restou evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pelos depoimentos dos policiais e de usuário que confirmou a aquisição habitual de drogas com o paciente.
4. O periculum libertatis encontra-se suficientemente demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento e do relato de usuário que indicam habitualidade delitiva, elementos que, em conjunto, revelam gravidade concreta e risco de reiteração criminosa.
5. A alegação de autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis sativa não se mostra suficiente para afastar a tipicidade da conduta, diante da apreensão de diferentes substâncias entorpecentes, em quantidades e variações incompatíveis com uso exclusivamente terapêutico.
6. A tese de flagrante preparado não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam atuação policial regular e dentro dos limites legais.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e responsabilidade familiar, não afastam a necessidade da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.
9. Ordem conhecida e denegada.